Tribunal: TJMT
Processo: 1028548-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028548-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WINDSON MAX PINHEIRO SILVA - CPF: 003.955.141-50 (RECORRENTE), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1028548-37.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WINDSON MAX PINHEIRO SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI - REGISTRO FOTOGRÁFICO –COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre débito de recuperação de consumo, no qual alega o recorrente, em síntese, ser responsável pela Unidade Consumidora de no o 6/2281226-7, tendo recebido da Recorrida uma cobrança considerada exorbitante no valor de
R$ 3.933,33 (três mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos),
onde teve conhecimento que correspondia a uma diferença de consumo resultante de uma irregularidade.

Em sede de defesa, argumenta a recorrida que a cobrança é referente a irregularidade encontrada na unidade consumidora, acostando aos autos
Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI, registro fotográfico
e histórico de consumo.

Ainda em defesa, fundamenta a ré quanto a fatura alegada acima da média de consumo, afirmando que o valor cobrado decorreu do efetivo consumo, com base na leitura registrada na unidade, não havendo nada de errado ou abusivo na fatura.

Pois bem. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção -
TOI n° 36493039, na data de 05/11/2019 e registros fotográficos restou demonstrado que foi encontrado “desvio de energia no ramal de entrada/linha invertida no borne do medidor fase L3”, o que acarretava registro a menor do consumo de energia da unidade.

Quanto as alegações do autor, de que a Recorrida realizou uma inspeção sem o acompanhamento do mesmo,
o fato do cliente não estar presente ao ato da inspeção
, por si só não o invalida, sendo mera irregularidade, de onde, não se mostra crível toda a artimanha imaginada para que a ENERGISA aponte a fraude, ainda mais quando se observa aumento de consumo após tal vistoria, sendo garantido o contraditório eis que outra pessoa da casa acompanhou a vistoria, de onde, por óbvio a parte não consegue explicar os desvios em sua unidade consumidora,
anotando que a inspeção foi acompanhada pelo zelador do edifício de condomínio de apartamento, bem como, inclusive o próprio suposto locatário do apartamento também ainda fora notificado e multado pela irregularidade noticiada pela Energisa à administração do condomínio, bem como, eventual existência de contrato de locação entre o autor e terceira pessoa não o excluir da relação jurídica devidamente existente entre ele e a ENERGISA, pois esta não pode ser afetada por relações das quais não faz parte.

Para corroborar mais com as afirmações de irregularidade apresentada, colaciono algumas fotos retiradas a época da inspeção:

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, por
“desvio de energia no ramal de entrada/linha invertida no borne do medidor
”
, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

A cobrança a título de recuperação de consumo na UC,
abrangeu o período de 04/2017 a 10/2019, o que corresponde a 31 (trinta e um) meses de faturamento.

Em relação a fatura contestada de novembro de 2019, alegando cobrança acima da média de consumo, entendo que se trata do real consumo da unidade, tendo em vista que, no referido mês a leitura foi confirmada.

Assim, escorreita a sentença não merecendo quaisquer reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, devendo, assim, deve ser mantida a condenação do Reclamante ao pagamento do montante
de R$ 4.348,23 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos),

referente a fatura regular de consumo
, devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021